Tribunal: STF
Processo: HC 249527
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tortura. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adrieli Emanuelli Teixeira dos Santos e Amanda Fernanda da Silva contra conduta omissiva do Relator do HC 949.410/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    As pacientes foram presas preventivamente pela suposta prática do delito insculpido no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97 (tortura).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a demora no julgamento do HC 949.410/MG em curso na Corte Superior. Alega que o feito excedeu três meses de impetração, sem qualquer justificativa para a exacerbada demora no julgamento de mérito. Requer que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o imediato julgamento de mérito do HC 949.410/MG.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 949.410/MG, distribuído em 30.9.2024, teve o indeferimento do pedido de liminar no dia 02.10.2024. Na mesma ocasião, foi solicitado pedido de informações ao Juízo de origem, estando os autos concluso ao Relator, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), desde 18.10.2024. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 949.410/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente